Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707762-80.2021.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA contra a r. sentença exarada no ID 71809635, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de imissão de posse proposta por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, para imitir os autores na posse do imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Apartamento 101, Polo de Modas, Guará II, Brasília/DF. Na mesma oportunidade, o apelante foi condenado ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% (um por cento) do valor da arrematação, desde 31 de março de 2021, até a desocupação definitiva, acrescida de encargos de IPTU, condomínio e taxas correlatas. Esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos da decisão exarada no ID 72315092, em face da qual o apelante interpôs agravo interno (ID 72315092). De forma associada ao recurso de apelação em apreço, tramita a Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014 interposta por KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES em desfavor de JOSÉ LUIZ MONTERO CORREA, que tem por objeto sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de imissão na posse de outra unidade imobiliária localizada no mesmo imóvel. Nos autos da Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014 foi indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por decisão que foi impugnada por agravo interno, cujo prazo para oferecimento de contrarrazões ainda se encontra em curso. Dessa forma, em decorrência da necessidade de julgamento conjunto das apelações cíveis interpostas em ações conexas, determino o retorno dos autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que aguarde o decurso do prazo relativo à decisão exarada na Apelação Cível no 0708169-86.2021.8.07.0014. Após, retornem os autos simultaneamente conclusos a esta Relatoria, para análise das pretensões recursais deduzidas. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 17:40:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora